Tribunal: TJSP
Processo: 1000616-17.2019.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE EM ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA EM DATA POSTERIOR A 04.05.2018 – APLICABILIDADE DO DECIDIDO NO TEMA 106/STJ – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – Autor portador de Diabetes Melittus tipo 2 – O direito à saúde, como garantia do cidadão e dever do Estado, decorre

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE EM ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA EM DATA POSTERIOR A 04.05.2018 – APLICABILIDADE DO DECIDIDO NO TEMA 106/STJ – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – Autor portador de Diabetes Melittus tipo 2 – O direito à saúde, como garantia do cidadão e dever do Estado, decorre de expressa previsão constitucional e, com status de preceito fundamental, encontra-se positivado nos arts. 1o, III, 3o, IV, 5o, caput, 6o, caput, e 196 da Constituição Federal, de aplicabilidade imediata (art. 5o, § 1o, da CF), pois demandas voltadas à sua efetivação resolvem-se a partir de um contexto fático e suas peculiaridades – Comprovação da moléstia e da consequente necessidade dos fármacos postulados.
MULTA DIÁRIA – Possibilidade - Incidência indistinta sobre pessoa física ou jurídica, privada ou de direito público – Inteligência do artigo 497 e seguintes, do CPC - Faculdade do magistrado – Imposição indispensável à proteção da saúde da pessoa necessitada, além de consistir em medida de apoio à decisão judicial – Precedentes desta C. Câmara e do STJ – Limitação – Descabimento – Imposição de limite que pode esvaziar o seu caráter coercitivo – Inteligência do art. 537, § 4o, do CPC.
Apelo e reexame necessário, considerado interposto, desprovidos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785461
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000616-17.2019.8.26.0058, da Comarca de Agudos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE AGUDOS, é apelado CELSO RUBENS ORTELAN (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao apelo e ao reexame necessário, com observação, quanto ao
descabimento de limitação da multa diária. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000616-17.2019.8.26.0058 - Voto no 12797
2
Voto no 12797
Apelação Cível no 1000616-17.2019.8.26.0058
Comarca: Agudos
Apelante: Município de Agudos
Apelado: Celso Rubens Ortelan
Interessado: Estado de São Paulo
MM. Juiz: João Aender Campos Cremasco
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER

FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO
NÃO
CONSTANTE
EM
ATOS
NORMATIVOS
DO
SISTEMA
ÚNICO
DE
SAÚDE

DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA EM DATA POSTERIOR A
04.05.2018 APLICABILIDADE DO DECIDIDO NO TEMA
106/STJ PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO Autor portador de Diabetes
Melittus tipo 2 O direito à saúde, como garantia do cidadão e
dever do Estado, decorre de expressa previsão constitucional e,
com status de preceito fundamental, encontra-se positivado nos
arts. 1o, III, 3o, IV, 5o, caput, 6o, caput, e 196 da Constituição
Federal, de aplicabilidade imediata (art. 5o, § 1o, da CF), pois
demandas voltadas à sua efetivação resolvem-se a partir de um
contexto fático e suas peculiaridades Comprovação da moléstia e
da consequente necessidade dos fármacos postulados.
MULTA DIÁRIA Possibilidade - Incidência indistinta sobre
pessoa física ou jurídica, privada ou de direito público

Inteligência do artigo 497 e seguintes, do CPC - Faculdade do
magistrado Imposição indispensável à proteção da saúde da
pessoa necessitada, além de consistir em medida de apoio à
decisão judicial
Precedentes desta C. Câmara e do STJ

Limitação
Descabimento
Imposição de limite que pode
esvaziar o seu caráter coercitivo Inteligência do art. 537, § 4o, do
CPC.
Apelo e reexame necessário, considerado interposto, desprovidos,
com observação.
Trata-se de apelo interposto pelo Município de Agudos (fls. 83/90) contra a r.
sentença (fls. 64/67), cujo relatório se adota, proferida nos autos da ação de procedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000616-17.2019.8.26.0058 - Voto no 12797
3
comum ajuizada por Celso Rubens Ortelan em seu desfavor e em face do Estado de São
Paulo, no âmbito da qual foi julgado procedente o pedido formulado “nesta ação para
determinar que os réus forneçam à parte autora a medicação pleiteada inicialmente,
confirmando-se a liminar deferida nas fls. 24/25, sob pena da fixação de multa no importe
de R$ 300,00 por dia de descumprimento, se for o caso, limitada a R$ 30.000,00. Condeno
os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma da lei, bem como verba
honorária fixada em R$ 1.000,00.”
A Fazenda Municipal afirma, em apertada síntese, a necessidade de inversão do
julgado.
Contrarrazões às fls. 95/100.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do
recurso (fls.118/127).
Eis o breve relato.
Inicialmente, considera-se interposto o reexame necessário, tendo em vista o
disposto no art. 496, I, do CPC, uma vez que o juízo de admissibilidade ocorre no
momento do julgamento.
Prosseguindo, observa-se que, os medicamentos postulados “INSULINA
LISPRO - 100UI/ML - refil de 3 ml e INSULINA GLARGINA - 100UI/ML - refil de 03 ml”,
não constam em atos normativos do Sistema Único de Saúde. Além disso, a demanda foi
distribuída após 04.05.2018, data em que foi publicado o acórdão, com modulação
temporal de efeitos, do Tema de Recursos Repetitivos no 106 (REsp no 1.657.156).
Dessa forma, com relação ao direito alegado, a questão relaciona-se à análise
da presença dos requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos, conforme
fixados naquele Tema, quais sejam: a) comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de
arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro do medicamento na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000616-17.2019.8.26.0058 - Voto no 12797
4
ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
Pois bem.
Inicialmente, antes da verificação da presença dos citados requisitos legais
obrigatórios à concessão dos medicamentos pleiteados, necessário observar que a
Constituição Federal atribui ao Poder Público, em suas três esferas, a responsabilidade
solidária no concernente à prestação de ações e serviços de saúde.

A responsabilidade pelo fornecimento gratuito de medicamentos e insumos
aos hipossuficientes é concorrente da União, do Estado, do Distrito Federal e dos
Municípios, consoante previsto no art. 23, II, da Constituição Federal.

Ainda que se trate de medicamentos não padronizados ou de alto custo, é
obrigação solidária do Município, do Estado e da União fornecê-los ao cidadão.

É certo que a divisão de atribuições feitas por normas infraconstitucionais, no
âmbito do SUS, não revogam a Lei Maior, nem é capaz de eximir um dos Entes de suas
obrigações, visto que são responsáveis solidários, repita-se.
A jurisprudência é pacífica nesse sentido, consoante a Súmula n.o 37 deste E.
Tribunal de Justiça de São Paulo:
Súmula no 37: “A ação para o fornecimento de medicamentos e
afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de
Direito Público Interno”.
Prosseguindo, insta salientar que o direito à saúde, como garantia do cidadão e
dever do Estado, decorre de expressa previsão constitucional. Com status de preceito
fundamental, encontra-se positivado nos arts. 1o, III, 3o, IV, 5o, caput, 6o, caput, e 196 da
Constituição Federal, de aplicabilidade imediata (art. 5o, § 1o, da CF), pois demandas
voltadas à sua efetivação resolvem-se a partir de um contexto fático e suas peculiaridades.
É de sabença comezinha que as normas constitucionais tendentes a toldar de
concretude ao direito à saúde não possuem caráter programático. Ao contrário, o direito à
saúde possui aplicabilidade imediata, devendo a ele ser atribuída máxima eficácia e
efetividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000616-17.2019.8.26.0058 - Voto no 12797
5
Nesse sentido, o ensinamento de INGO SARLET in “Curso de Direito
Constitucional”, Ingo Wolfgang Sarlet, Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero. 2a Ed.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, RT, p.572-573:
“Assim, também para os direitos sociais, por força do disposto no
art. 5o, §1o, da CF, vale a premissa de que não é possível reduzir as
normas que os consagram a normas programáticas, de eficácia
diferida, dependente sempre e integralmente da atuação
complementar do legislador infraconstitucional.
(...) Tal linha argumentativa, especialmente no que exclui qualquer
possibilidade de dedução em juízo de um direito subjetivo
originário a prestações (notadamente no caso das prestações de
caráter material), não pode subsistir, seja em face do teor literal e
compreensão dominante da norma contida no art. 5o, §1o, da CF,
seja pelo fato de que os direitos sociais perderiam a sua condição
de direitos fundamentais, caso seu objeto e a decisão sobre sua
eficácia e efetividade ficassem integralmente (ainda que se
reconheça o papel prioritário e indispensável do legislador para a
efetividade dos direitos sociais) subordinados ao legislador,
transformando-se tais direitos em apenas na medida da lei.”
Aliás, uma das principais conquistas resultantes da nova hermenêutica do
Constitucionalismo, da segunda metade do século XX, é, exatamente, a ideia de que a
Constituição é direito e não mero capítulo da ciência política.

No caso, o apelado é portador de “Diabetes Melittus tipo 2” e necessita do
fornecimento dos medicamentos “INSULINA LISPRO - 100UI/ML - refil de 3 ml e
INSULINA GLARGINA - 100UI/ML - refil de 03 ml)”, prescritos.
Foi comprovada, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado,
expedido por médica que assiste o paciente (fls. 14 e 20/21), a imprescindibilidade ou
necessidade dos medicamentos, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia,
dos fármacos fornecidos pelos SUS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000616-17.2019.8.26.0058 - Voto no 12797
6
A incapacidade financeira do autor para arcar com o custo dos medicamentos
prescritos também restou demonstrada, tendo em vista o teor do comprovante de
rendimentos (fls.09/10) e o custo dos medicamentos (fl. 23), tanto que lhe foi concedido o
benefício da justiça gratuita pelo Juízo “a quo” (fl.24).
Por fim, observa-se que, os medicamentos postulados estão regularmente
registrados na ANVISA, conforme verificado, nesta data, no endereço eletrônico
“https://consultas.anvisa.gov.br”, sendo observados, no caso, os usos autorizados pela
agência, pois consta como “Classe Terapêutica ANTIDIABÉTICOS”. Preenchido pelo
autor, portanto, mais este requisito.
Logo, de acordo com o Tema de Recursos Repetitivos no 106, estão presentes
os requisitos cumulativos para a concessão do medicamento postulado.
E, diante da premente necessidade e da negativa estatal, a tutela jurisdicional
conferida, diga-se, não viola o princípio da separação de poderes, tampouco invade a seara
de discricionariedade conferida ao Poder Executivo.
Em verdade, o Poder Judiciário, assim agindo, apenas cumpre sua função
típica - com vista à execução dos encargos cometidos por lei ao Estado - pois diante da
omissão do Poder Executivo, cabe ao Poder Judiciário decidir pela mais adequada solução.
A resolução da aparente antinomia existente - de um lado se busca a fruição
do direito à saúde e de outro a necessidade de se adequar aquele preceito às normas
orçamentárias a que o administrador está adstrito - segundo critérios da razoabilidade e
proporcionalidade, evidentemente, dá preferência e curso, com primazia, ao princípio da
dignidade humana, enquanto fundamento sobre o qual se constrói o Estado Brasileiro.
Ademais, o núcleo do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, previsto
no artigo 1o, III da CF, o mínimo existencial, abrange o conjunto de prestações materiais
necessárias e absolutamente essenciais para todo ser humano ter uma vida digna,
enquadrando-se nesse conceito, aliás, produtos afins com liame substancial à proteção da
saúde e da vida, amplamente considerada, caso dos autos.
Assim, definitivamente, em se tratando da concretização de direitos
fundamentais, não cabe ao Administrador justificar sua omissão com a aplicação da
cláusula da “reserva do possível”, ou como sendo a formulação de políticas públicas
questão de mérito administrativo, pois sua conduta deve pautar-se pelo princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000616-17.2019.8.26.0058 - Voto no 12797
7
“máxima efetividade da Constituição” (conforme entendimento do C. STJ, no REsp no
811.608/RS, Relator Ministro LUIZ FUX, j. em 15.5.2007). Apenas a título de
curiosidade, ademais, a reserva do possível, também chamada de “reserva do
financeiramente possível” ou ainda “reserva da consistência”, nasceu na Alemanha, com o
julgamento do caso “Numerus Clausus I”, julgado pelo Tribunal Constitucional daquele
país, sendo que no julgamento firmou-se o posicionamento de que o indivíduo somente
poderia requerer do Estado prestação no limite do razoável. Todavia, por óbvio a realidade
brasileira é demasiada distante da alemã. Lá, é de sabença comezinha que os direitos
conquistados, dentre eles o direito à saúde, são outros, e em proporção muito diferente da
nossa realidade, em que se luta, ainda, por direitos básicos, infelizmente. Veja-se, a
exemplo, a própria lide em análise.
Hodiernamente, quando o Estado (de modo geral considerado) se depara com
um direito fundamental amparado pelo mínimo existencial, ele alerta que deve ser
observada a reserva orçamentária que ele tem disponível, ou seja, o Estado realiza somente
o que está dentro de sua capacidade econômica/possibilidade financeira. Cabe destacar,
porém, que jamais uma impossibilidade orçamentária remota ou inexistente em oferecer o
mínimo existencial poderá impedir a eficácia dos direitos fundamentais, considerados
essenciais, justos e basilares. Não há que se falar, pois, em opção político-administrativa
realizada na forma de escolha da implementação das políticas públicas de saúde. Ora,
entendendo-se ao contrário poder-se-ia pensar em uma exclusão social, decorrente da
desassistência estatal, sem precedentes.
O Poder Público, nesse diapasão, tem o dever de concretizar os direitos
postulados na Constituição Federal e os Princípios ligados a ela, com o fim de garantir à
pessoa humana uma vida digna.
Veja-se, inclusive, que a padronização de medicamentos ou o cego
atendimento de protocolos clínicos suplantam necessidades particulares, como que
ignorando que cada pessoa encerra uma dimensão e uma natureza próprias, motivo pelo
qual devem ser protegidas em suas individualidades, indubitavelmente. Tanto mais,
considerando a peculiaridade de eventual quadro clínico de saúde que as comprometem,
como é o caso destes autos.
Os medicamentos indicados, ademais, foram prescritos por médico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000616-17.2019.8.26.0058 - Voto no 12797
8
especialista (fls. 14 e 20/21), demonstrando a imprescindibilidade.
As prescrições assinadas por profissionais da área, a explicitar a
imprescindibilidade dos medicamentos, especificamente prescritos erige-se à suficiência
em termos probantes.
Tenha-se que o profissional de saúde detém autonomia no exercício de sua
arte, esta, legitimada pelo artigo 4o, VII, da Lei 8.234, de 17 de setembro de 1991.
Incumbe, portanto, inexoravelmente, e, nos limites da r. sentença recorrida,
ao Município e à Fazenda Estadual, o fornecimento dos medicamentos impugnados.
E, ainda, escorreita a fixação de multa diária no caso em apreço, a qual
incide indistintamente sobre pessoa física ou jurídica, privada ou de direito público,
mormente o artigo 497 e seguintes do CPC, não as distingue, sendo possível a fixação
desde que se trate de descumprimento da ordem judicial de obrigação de fazer, apenas.
A imposição, ademais, é faculdade do magistrado e objetiva o cumprimento
da determinação judicial, mesmo que aplicada à Fazenda Pública, seja ela Municipal ou
Estadual.
No caso sub judice, a imposição das astreintes revela-se indispensável à
proteção da saúde da pessoa necessitada, além de consistir em medida de apoio à decisão
judicial.

Nesse sentido, posicionamento desta C. Câmara:
“DIREITO PÚBLICO DIREITO À SAÚDE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
ART. 196 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL PROCEDÊNCIA REEXAME NECESSÁRIO
CONSIDERADO INTERPOSTO E APELAÇÃO DA RÉ O fornecimento de
medicamento decorre do direito à saúde (art. 196 da Constituição Federal)
Autora sem meios materiais para aquisição de medicamento essencial à
preservação de sua saúde Direito de recebê-lo gratuitamente Ausência de
ofensa à separação dos Poderes
Teoria da Reserva do Possível

Inaplicabilidade em matéria de preservação de direito à vida e à saúde
Obrigação solidária entre os entes federados
Súmula 37 desta Corte
Bandeirante Exigida, contudo, a renovação periódica do receituário, de
modo a demonstrar a necessidade de manutenção do fornecimento, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000616-17.2019.8.26.0058 - Voto no 12797
9
estabelecer a possibilidade de substituição dos medicamentos por produtos
genéricos, observados os princípios ativos ASTREINTES Cabimento
Multa fixada pelo magistrado para a hipótese de descumprimento da
obrigação de fazer, nos termos do artigo 537 do N.C.P.C. Orientação
firmada pelo S.T.J. (Tema 98). Procedência mantida Recurso voluntário
desprovido e reexame necessário parcialmente provido (para exigir a
renovação periódica do receituário e para facultar a substituição por
medicamentos genéricos).” (Apelação Cível no 1005117-65.2015.8.26.0248,
Relator Desembargador ANTONIO TADEU OTTONI, j. 08.05.2019).
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À
SAÚDE. Disponibilização dos medicamentos SOCIAN 200mg 60mg e
RIVAROXABANA 20mg, de uso contínuo e por prazo indeterminado, para
tratamento de esquizofrenia (CID F.20) e AVC isquêmico (CID 164). Sentença
que julgou improcedente o pedido de fornecimento dos medicamentos. Mérito.
Direito à saúde, que é dever do Estado (art. 196 da Constituição Federal).
Direito à vida e à dignidade da pessoa humana que não podem ser suplantados
pela omissão ou pela conduta abusiva da administração pública. Medicamento
não incorporado à lista do RENAME. Feito distribuído em 08/01/2019.
NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS
PELO TEMA 106 DO STJ. Relatórios e prescrições médicas, emitidas por
médicos psiquiatra e neurologista que acompanham a parte autora, que
atestam a necessidade e imprescindibilidade do uso dos medicamentos
pleiteados para tratamento do seu quadro de saúde. Registro na ANVISA dos
fármacos pleiteados, inclusive para tratamento da enfermidade que acomete a
autora. Incapacidade financeira da autora comprovada. Reforma da sentença
de improcedência. Observações no sentido de que: os fármacos pleiteados
deverão ter a sua necessidade verificada a cada quatro meses, com
apresentação de prescrição médica atualizada com essa periodicidade, salvo
se for de uso controlado, caso em que deverá ter a sua necessidade verificada
a cada vez que for solicitado; deve ser garantida à administração pública a
possibilidade de providenciar a substituição por medicamentos genéricos,
observado as características básicas, porventura disponíveis e padronizadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000616-17.2019.8.26.0058 - Voto no 12797
10
pela rede pública de saúde, com menor custo ao Estado, desde que atenda a
todas as necessidades da parte autora e assim conste das futuras prescrições
do médico. Parte autora assistida pela Defensoria Pública. Impossibilidade de
condenação do Estado. Confusão entre credor e devedor. Aplicação da Súmula
421 do Superior Tribunal de Justiça. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.”
(Apelação
Cível
no
1000107-67.2019.8.26.0032,
Relatora
Desembargadora FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA, j. 24.04.2019).

No mesmo sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE FAZER.
DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. APLICAÇÃO CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA. POSSIBILIDADE. MULTA. TERMO FINAL. CUMPRIMENTO
INTEGRAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - Esta Corte Superior tem
jurisprudência firmada no sentido de que, em se tratando de obrigação de
fazer, é permitido ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição
de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo que seja contra a
Fazenda Pública. Não há razão para se estabelecer exceção onde o legislador
não o fez. II - Se a obrigação é de fazer ou não fazer, a multa diária deixa de
correr, assim que o devedor cumpre aquilo que foi ordenado, também deixa de
correr se e quando o credor requer a conversão da obrigação em perdas e
danos, ou tornar-se impossível o cumprimento da obrigação específica ou a
obtenção do resultado prático correspondente. III - O termo inicial, para
incidência da multa, será o dia subsequente ao prazo designado pelo juiz para
o cumprimento da ordem e o termo final o dia anterior ao do efetivo e integral
cumprimento do preceito, ou do dia em que for pedida a conversão em perdas
e danos. IV - Agravo interno desprovido”. (STJ, AgRg no REsp 1213061/RS,
Rel. Ministro GILSON DIPP, 5a Turma, j. 17.02.2011).
Assim, fica mantida a multa-diária de R$ 300,00 fixada na r. sentença,
porquanto observado o critério de razoabilidade.
E, ressalvado entendimento anterior deste Relator, descabida a limitação do
valor da multa diária, sob pena de se esvaziar o caráter coercitivo da medida, dispondo, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000616-17.2019.8.26.0058 - Voto no 12797
11
respeito, o artigo 537, § 4o, do Código de Processo Civil: “A multa será devida desde o dia
em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida
a decisão que a tiver cominado.” (d.n.)
Assim, fica sem efeito a determinação de limitação do valor da multa.
Diante do decidido, os honorários advocatícios fixados em desfavor da
Municipalidade restam majorados para R$ 1.100,00 (mil e cem reais), observado o trabalho
realizado em grau recursal, nos termos previstos no artigo 85, §§ 8o e 11, do NCPC.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas
todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional
ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados
em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo e ao reexame
necessário, considerado interposto, com observação, quanto ao descabimento de limitação da
multa diária, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator